Tribunal: STF
Processo: ADI 1779
Classe: ADI
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1998-04-23
Data de publicação: 1998-04-23

Ementa:
EMENTA: AÇAO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. MEDIDA CAUTELAR.
CONSTITUIÇAO DO ESTADO DE PERNAMBUCO. TRIBUNAIS DE CONTAS. LIMITAÇAO DE
SEUS PODERES. AMPLIAÇAO DOS PODERES DO PODER LEGISLATIVO. DIVERGENCIA
COM O MODELO FEDERAL. CAUTELAR DEFERIDA.
As disposiçoes da carta estadual impugnadas, contrariando o modelo
jurídico federal, de observancia obrigatoria pelos Estados, como deriva
da cláusula inscrita no art. 75, caput, ampliaram a esfera de
competência da mesa da assembléia legislativa e da Mesa da Câmara
Municipal, investigando-se de poderes para julgar suas proprias contas
e ainda as dos Tribunais de contas do Estado e do Tribunal de Justiça,
enquanto, a partir do que se contém no âmbito federal, só lhe caberia o
julgamentodas contas do Governador e do Prefeito.
Além do mais, foi conferida aos Tribunais de contas atuaçao meramento
opinativa em relaçao às contas prestadas pelo Chefe do Poder Executivo
e pelas Mesas das Câmaras Municipais, indo de encontro à regra do art.
71, I, da Carta Federal.
Precedentes da Corte.
Cautelar deferida.